Tribunal: TJES
Processo: 5000825-78.2021.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000825-78.2021.8.08.0047
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PEREIRA
PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000825-78.2021.8.08.0047

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMBARGADO: MARCOS ANTONIO PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face do v. acórdão acostado no evento 2071754, que, em sede de remessa necessária, reformo parcialmente a sentença tão somente para delimitar que a fixação do percentual da verba honorária aguarde a liquidação do julgado.

Em suas razões, aduz a parte embargante, em suma, que há omissão no julgado, notadamente acerca da incidência da Súmula nº 111 do STJ, segundo a qual
“
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.”

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000825-78.2021.8.08.0047

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMBARGADO: MARCOS ANTONIO PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face do v. acórdão acostado no evento 2071754, que, em sede de remessa necessária, reformo parcialmente a sentença tão somente para delimitar que a fixação do percentual da verba honorária aguarde a liquidação do julgado.

Em suas razões, aduz a parte embargante, em suma, que há omissão no julgado, notadamente acerca da incidência da Súmula nº 111 do STJ, segundo a qual
“
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.”

Sem contrarrazões.

Inicialmente, embora exista certidão cartorária atestando a intempestividade da via aclaratória, o próprio sistema Pje revela que a data limite para interposição do recurso em análise foi 25/03/2022, de forma que os embargos opostos em 03/03/2022 (evento 2205956) se mostram tempestivos.

Superado tal ponto, não observo a alegada omissão, porquanto o voto de relatoria assim fez constar:

Por fim, observo que o juízo singular, ao entender pela ocorrência da sucumbência recíproca, fixou a verba honorária em 5% (cinco por cento) do valor da condenação para cada parte.

Ocorre, todavia, que estamos diante de sentença que deve ser liquidada em fase processual posterior, de forma a atrair a regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

Destarte, entendo que a fixação do quantum da verba honorária deve aguardar a liquidação da sentença, razão pela qual, neste particular,
entendo que o édito monocrático deve ser reformado,
adotando-se, ainda, os termos do entendimento materializado pela Súmula º 111/STJ.

Ante o exposto, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, reformo parcialmente a sentença tão somente para delimitar que a fixação do percentual da verba honorária aguarde a liquidação do julgado.

É como voto.

Como visto, de forma clara, restou consignado que deverá ser adotado os termos do citado verbete sumular, inexistindo, portanto, a alegada omissão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
.
É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000825-78.2021.8.08.0047

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMBARGADO: MARCOS ANTONIO PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA –
SÚMULA Nº 111 DO C. STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conquanto a parte alegue a existência de omissão, a incidência do verbete sumular nº 111 do C. STJ foi expressamente tratado no voto, inexistindo, portanto, a alegada mácula.

2.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.